Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALHA EM PRODUTO ADQUIRIDO. DEFEITO TÉCNICO. ASSISTÊNCIA INEFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por empresa fornecedora de equipamento cirúrgico contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores pagos por vício no produto, afastando a responsabilidade do comprador por suposto uso inadequado e negando o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de responsabilidade da empresa fornecedora por defeito no equipamento entregue ao consumidor; b) analisar a possibilidade de indenização por danos morais em razão do inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de primeiro grau, amparada em provas documentais e gravações constantes dos autos, demonstrou que o defeito no motor cirúrgico decorreu de vício intrínseco do produto e da ausência de suporte técnico adequado, afastando a tese de mau uso por parte do consumidor.
4. A responsabilidade pelo fornecimento de produto adequado, incluindo transformador compatível, era da empresa vendedora, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da entrega e da prestação de suporte técnico.
5. Embora caracterizado o inadimplemento contratual, a inexistência de repercussões relevantes à esfera pessoal do autor afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Comprovado o vício do produto e a ausência de suporte técnico eficaz, a empresa fornecedora responde pela restituição dos valores pagos, não sendo cabível a indenização por danos morais quando o inadimplemento contratual não ultrapassa o mero aborrecimento.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 422 e 927; Código de Processo Civil, arts. 373, inciso II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 08/08/2022, publicado no DJe em 15/08/2022.